Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCELA MÍNIMA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus a lhe restituírem a quantia de R$2.443,01 referente à dobra dos parcelamentos realizados indevidamente nas faturas dos seus dois cartões de crédito, bem como na condenação em R$1.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que persiste uma diferença a ser restituída correspondente a quantia paga a título de parcelamento e o valor estornado na fatura de vencimento em abril de 2023.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.

V. Extrai-se das faturas dos cartões de crédito do autor, de finais 3017 e 4019, vencidas em 11.09.2022, que foram pagas parcialmente em 12.09.2022, resultando no parcelamento automático do saldo devedor em 10 (dez) vezes. Nota-se, ainda, que em 15.09.2022 o autor realizou o pagamento do saldo remanescente com a quitação das faturas. Contudo, o parcelamento permaneceu vigente e foi cancelado em 11.04.2023 em ambos os cartões.

VI. Sobressai que no momento do cancelamento do parcelamento referente no cartão final 4019 foi creditado o valor total de R$1.015,83, referente as parcelas sétima a décima, bem como o IOF; também foi estornado o valor R$1.037,27 relativo as parcelas pagas, acrescido de R$28,39 a título de IOFs (ID 49041367 – pág. 3). Situação semelhante ocorreu na fatura do mesmo mês no cartão de final 3017, no qual foram creditados os valores referentes às parcelas sétima a décima e IOFs correlatos, além do estorno do valor de R$1.340,68 relativo as parcelas pagas, mais R$36,67 referente aos IOFs. Com efeito, foi estornado na fatura de março em ambos os cartões o montante total de R$2.443,01.

VII. Ocorre que a somatória dos débitos relativos ao parcelamento nos dois cartões representa uma monta maior que a quantia creditada a título de estorno. Assim, assiste razão ao recorrente pois não foram consideradas as parcelas 5 e 6 do parcelamento automático, sendo o total de R$644,42 no cartão final 3017 e o montante de R$498,60 no cartão de final 4019. Dessa forma, os recorridos devem reembolsar ao autor a quantia já dobrada de R$2.286,04 (dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) relativo às mencionadas parcelas dos dois cartões, as quais representam a diferença entre o valor efetivamente cobrado nas faturas e o valor estornado na fatura de vencimento em abril. Ressaltando que tal diferença está compreendida no objeto da demanda, pois vencida no curso do processo, devendo ser considerada para fins de condenação, a teor do art. 323 do CPC.

VIII. Em arremate, reforça-se que houve o pagamento indevido do parcelamento automático e inexiste erro justificável para a cobrança relatada nos autos. Assim, cabível a repetição em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC e consignado em sentença.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada somente para acrescer à condenação a diferença de R$2.286,04 (dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) relativo à dobra da diferença entre o montante pago indevidamente e o valor estornado, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (14/02/2023) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (06/03/2023). Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.